Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600547-59.2020.6.16.0026
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
02/02/2022
Número: 0600547-59.2020.6.16.0026

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 03/12/2021
Processo referência: 0600547-59.2020.6.16.0026
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600547-
59.2020.6.16.0026 que, acolhendo os pareceres do analista judiciário, e do Digníssimo
Representante do Ministério Público Eleitoral, julgou parcialmente procedente o pedido formulado
na peça vestibular e, por consequência, aprovou com ressalvas as contas apresentadas a este R.
Juízo Eleitoral, em razão de despesas realizadas com combustíveis sem apresentação de relatórios
contendo os volumes e valores de combustível adquiridos semanalmente, e comprovação por
cupom fiscal com indicação do destinatário pelo CNPJ de campanha, e identificação da numeração
de placas do veículo abastecido divergente da documentação juntada aos autos para comprovar
cessão de veículo para uso em campanha, não atendendo aos requisitos previstos no art. 35, § 11,
da Resolução 23.607/1019, caracterizando gastos irregulares e determinou o recolhimento ao
Tesouro Nacional dos valores referentes às irregularidades constadas em despesas realizadas com
combustíveis, no valor total de R$ 155,32 (cento e cinquenta e cinco reais e trinta e dois centavos),
através de GRU, em até 05 (cinco) dias após o trânsito em julgado da decisão, juntado
comprovação de recolhimento nos autos. (Prestação de contas de campanha eleitoral, referente às
Eleições 2020, da candidata ao cargo de Vereador Sonia Maria Rodrigues, pelo partido Cidadania,
de Cornélio Procópio - PR, aprovada com ressalva tendo em vista que com relação a documentos
para comprovação de gastos eleitorais no valor de R$ 155,32 (cento e cinquenta e cinco reais e
trinta e dois centavos), em despesas realizadas com combustíveis pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), verificou-se que persistiu ausência parcial e
irregularidade de documentos. Não foram apresentados relatórios contendo os volumes e valores
de combustível adquiridos semanalmente. Além disso, o cupom fiscal que comprova as despesas
acima referidas (doc. 68816441), com indicação do destinatário pelo CNPJ de campanha, tem
identificação da numeração de placas do veículo abastecido divergente da documentação juntada
aos autos para comprovar cessão de veículo para uso em campanha (doc. 97013013). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 SONIA MARIA RODRIGUES VEREADOR
(RECORRENTE)
RAPHAEL DIAS SAMPAIO (ADVOGADO)
SONIA MARIA RODRIGUES (RECORRENTE)
RAPHAEL DIAS SAMPAIO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 026ª ZONA ELEITORAL DE CORNÉLIO
PROCÓPIO PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42865
666
02/02/2022 13:46 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.329

RECURSO ELEITORAL 0600547-59.2020.6.16.0026 – Cornélio Procópio – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2020 SONIA MARIA RODRIGUES VEREADOR
ADVOGADO: RAPHAEL DIAS SAMPAIO - OAB/PR24315-A
RECORRENTE: SONIA MARIA RODRIGUES
ADVOGADO: RAPHAEL DIAS SAMPAIO - OAB/PR24315-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 026ª ZONA ELEITORAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DE DESPESA COM
COMBUSTÍVEIS CUSTEADA COM RECURSOS PÚBLICOS.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO
NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 35, § 6º, as despesas com o combustível e a
manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na campanha não
são considerados gastos eleitorais e, portanto, não podem ser custeadas
com recursos públicos de campanha.

2. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade não
tem o condão de afastar a obrigação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional, mas somente de rechaçar a conclusão pela desaprovação das
contas, o que foi efetuado pela magistrada a quo.

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 42865666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/02/2022 13:46:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020213462770000000041839792
Número do documento: 22020213462770000000041839792

Curitiba, 31/01/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por SONIA MARIA RODRIGUES,
candidata ao cargo de Vereador, nas Eleições 2020, contra sentença proferida pelo Juízo
da 26ª Zona Eleitoral de Cornélio Procópio/PR, que aprovou com ressalvas as suas
contas e determinou o recolhimento da importância de R$ 155,32 (cento e cinquenta e
cinco reais e trinta e dois centavos) ao Tesouro Nacional com fundamento no artigo 35,
§11, da Res. TSE nº 23.607/2019.

Em suas razões recursais, a recorrente defende que “foi demonstrado que os
valores em questão foram efetivamente utilizados em combustível para a realização de
campanha eleitoral, conforme cheque de pagamento no valor de R$ 155,32 e Nota Fiscal
de compra no valor de R$ 155,32”.

Aduz que recebeu “a quantia de R$ 750,00 pelo FEFC, sendo que gastou
apenas R$ 155,32 para abastecer com gasolina comum e etanol veículo próprio para uso
durante toda campanha, nos termos do art. 60, §4º, III e §5º, a Resolução TSE n.
23.607/19”.

Por fim, requer a aplicação dos princípios da insignificância, razoabilidade
para dar provimento ao recurso e aprovar as suas contas, afastando a determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional.

Encaminhados os autos, a douta Procuradoria Regional Eleitoral apresentou
parecer, opinando pelo conhecimento do recurso eleitoral interposto e pelo seu
desprovimento.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

No caso em exame, a sentença aprovou com ressalvas as contas
apresentadas em razão da ausência da adequada comprovação de despesa com
combustível custeado com recursos do FEFC, sendo determinado o recolhimento da
importância de R$ 155,32 ao Tesouro Nacional.

A sentença indicou que (id. 42796705):
Num. 42865666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/02/2022 13:46:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020213462770000000041839792
Número do documento: 22020213462770000000041839792

“Entretanto, com relação a documentos para comprovação de gastos eleitorais no valor de
R$ 155,32 (cento e cinquenta e cinco reais e trinta e dois centavos), em despesas
realizadas com combustíveis pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), verifico que persiste ausência parcial e irregularidade de documentos.
Não foram apresentados relatórios contendo os volumes e valores de combustível
adquiridos semanalmente. Além disso, o cupom fiscal que comprova as despesas acima
referidas (doc. 68816441), com indicação do destinatário pelo CNPJ de campanha, tem
identificação da numeração de placas do veículo abastecido divergente da
documentação juntada aos autos para comprovar cessão de veículo para uso em
campanha (doc. 97013013).

Sobre as despesas com combustível, a Resolução TSE nº. 23.607 estabelece
que:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº 9.504/1997, art. 26):

(...)

§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e não
podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes despesas de natureza pessoal
do candidato:

a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na campanha;

(...)

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de:

I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que
feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis
utilizados por evento;

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e

b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos
semanalmente para este fim; e

III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária devidamente
comprovada na prestação de contas, com a apresentação de relatório final do qual conste o
volume e valor dos combustíveis adquiridos em na campanha para este fim.

No particular, constata-se dos autos que não foram apresentados relatórios
contendo os volumes e valores de combustível adquiridos semanalmente, ou seja, as
exigências normativas não foram adequadamente supridas pela candidata, ensejando
ausência parcial de documentos, conforme bem consignado pela magistrada no origem.
Num. 42865666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/02/2022 13:46:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020213462770000000041839792
Número do documento: 22020213462770000000041839792

De outro modo, a candidata informou que utilizou do veículo “o veículo do
FILHO para fazer os deslocamentos necessários para a realização da campanha” (id.
42796692 e ss). Além disso, quando das razões recursais, a candidata afirma que “
gastou apenas R$ 155,32 para abastecer com gasolina comum e etanol veículo próprio
para uso durante toda campanha, nos termos do art. 60, §4º, III e §5º, a Resolução TSE
n. 23.607/19”.

Entretanto, nos termos do artigo 35, § 6º, as despesas com o combustível e a
manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na campanha não são
considerados gastos eleitorais e, portanto, não podem ser custeadas com recursos
públicos de campanha.

Logo, permanece a irregularidade apontada na sentença, devendo ser
mantida a determinação de recolhimento dos valores utilizados ao Tesouro.

Por fim, destaco que a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade não tem o condão de afastar a obrigação de devolução de valores, mas
somente de rechaçar a conclusão pela desaprovação das contas, o que foi efetuado pela
magistrada a quo.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto para, no
mérito, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600547-59.2020.6.16.0026 - Cornélio Procópio - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020
SONIA MARIA RODRIGUES VEREADOR, SONIA MARIA RODRIGUES - Advogado do(s)
RECORRENTE(S): RAPHAEL DIAS SAMPAIO - PR24315-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 026ª
ZONA ELEITORAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
Num. 42865666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/02/2022 13:46:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020213462770000000041839792
Número do documento: 22020213462770000000041839792

exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 31.01.2022.

Num. 42865666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/02/2022 13:46:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020213462770000000041839792
Número do documento: 22020213462770000000041839792